Tribunal: TJDFT
Processo: 0723899-79.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EXISTÊNCIA DE VÍNCULO OBRIGACIONAL. PEDIDO IMPLÍCITO. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. CONJUNTO DA POSTULAÇÃO. SENTENÇA CASSADA.
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de conhecimento, na qual a autora a autora pede a declaração de inexistência de débito de R$ 414,65 argumentando que nunca houve qualquer relação contratual com a empresa requerida. Requer, ainda, a condenação da ré à exclusão de seu nome do cadastro restritivo de crédito e ao pagamento de indenização por danos morais. 1.1. Na sentença, a inicial foi indeferida e o feito extinto sem julgamento de mérito, sob o fundamento de que a autora não atendeu ao comando de emenda da petição inicial, pela qual o magistrado a quo entendeu que a demandante não formulou pedido de reconhecimento de inexistência de vínculo obrigacional, o que acredita necessário para desconstituir a inscrição no cadastro de devedores. 1.2. Nas razões do recurso, a parte apelante pede a cessação da sentença, para que os pedidos formulados na inicial sejam julgados procedentes.
2. Embora o pedido de reconhecimento de inexistência de vínculo obrigacional não tenha sido formulado de forma explícita na petição inicial, ele decorre de toda a narrativa da autora que pretende o reconhecimento da inexistência de débito, a fim de retirar seu nome do cadastro de devedores. 3. O artigo 322, §2o, do Código de processo Civil, admite pedido implícito, pois “a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé” (art. 322, § 2o, CPC). 3.1. Assim, deve haver a interpretação teleológica do conjunto da postulação, de forma que o pedido de reconhecimento de inexistência de débito seja apreciado pelo Poder Judiciário, em homenagem aos princípios da efetividade, cooperação e primazia da decisão de mérito.
4. Jurisprudência: “(...) A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé" (CPC, art. 322). 2. O acolhimento do pedido de reconhecimento da inexistência de débito gera, como consequência lógica, a obrigação de restituir os valores pagos pelo autor. (...)”. (07002821220208070006, Relator Designado: Diaulas Costa Ribeiro 8a Turma Cível, PJe: 18/2/2021).
5. Sentença cassada para dar prosseguimento ao feito de origem.
6. Recurso provido.